Tribunal: TJMT
Processo: 1011424-68.2025.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011424-68.2025.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[ADRIANO PEREIRA DOS REIS - CPF: 631.899.633-80 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), LUAN AUGUSTO DOS SANTOS LIMA - CPF: 152.192.874-60 (TERCEIRO INTERESSADO), SAMUEL CABRAL GUIMARAES - CPF: 050.306.151-48 (VÍTIMA), VANDENILSON DA SILVA ALMEIDA - CPF: 703.632.831-29 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. REQUERIMENTO DE DESPRONÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que pronunciou o recorrente para julgamento pelo Tribunal do Júri, pela suposta prática de homicídio qualificado consumado e tentado (arts. 121, § 2º, I, IV e VII, e 121, § 2º, IV e VIII, c/c art. 14, II, e art. 29, todos do Código Penal), em virtude de disparos de arma de fogo efetuados em via pública contra duas vítimas, ocasionando a morte de uma e ferimentos na outra.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a existência de indícios suficientes de autoria que justifiquem a submissão do acusado ao Tribunal do Júri, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, ou se é caso de despronúncia, na forma do art. 414 do mesmo diploma.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão de pronúncia é fundada em juízo de admissibilidade da acusação, bastando a presença de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sem necessidade de certeza.

4.

A materialidade dos delitos está demonstrada por meio de laudos periciais, certidão de óbito, prontuário médico e demais documentos oficiais constantes dos autos.

5.

Os indícios de autoria decorrem de laudo de confronto balístico, que vincula a arma utilizada ao recorrente, relatórios de extração de dados telemáticos, depoimentos testemunhais e imagens do acusado portando armamento compatível com os fatos investigados.

6.

Declarações de testemunha indicam que o recorrente tinha ciência do crime e relacionamento com organização criminosa envolvida na execução das vítimas.

7.

Elementos colhidos em outros procedimentos, quando submetidos ao contraditório, podem ser utilizados como fundamento para a pronúncia.

8.

A ausência de flagrante ou de prova direta não impede o reconhecimento da existência de indícios suficientes que autorizam a remessa do feito ao Tribunal do Júri.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A pronúncia deve ser mantida quando comprovada a materialidade delitiva e presentes indícios suficientes de autoria.

2.

É válida a utilização de provas colhidas em outros procedimentos, desde que submetidas ao contraditório e constantes dos autos.

3.

O vínculo entre a arma utilizada e o acusado, corroborado por outros elementos probatórios, justifica a submissão ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “d”; CPP, arts. 413 e 414; Decreto-Lei n.º 11.615/2023, art. 12, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 805189/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T5, j. 15.05.2023, DJe 22.05.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
, interposto por
ADRIANO PEREIRA DOS REIS
, visando reformar a decisão proferida nos autos nº. 1003259-02.2024.8.11.0086, pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Nova Mutum, que o pronunciou nos termos dos arts. 121, § 2º, incisos I, IV e VII e 121, § 2º, incisos IV e VIII c/c artigo 14, inciso II e com o art. 29, todos do Código Penal, submetendo-o a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri.

Inconformada com a sentença de pronúncia, a defesa técnica do recorrente sustenta, em síntese, a ausência de indícios suficientes de autoria. Alega que a decisão teria se baseado, quase que exclusivamente, em elementos informativos oriundos de outros procedimentos investigatórios, sem que houvesse a produção de prova específica no processo apta a demonstrar, de forma concreta, o vínculo do acusado com os crimes imputados. Requer, com fundamento no art. 414 do Código de Processo Penal, a
impronúncia do recorrente,
invocando ainda o princípio do
in dubio pro reo
como critério hermenêutico aplicável à espécie
(Id.
279816354 – pág. 552).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 279816354 – pág. 567).

Em juízo de retratação, a magistrada manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos (Id. 279816354 – pág. 576).

O parecer, da lavra da douta Procuradora de Justiça, Dra.
Josane Fátima de Carvalho Guariente
, é pelo
desprovimento do recurso
(Id. 297948879), conforme entendimento assim sumariado:

“
Síntese ministerial:
Recurso em Sentido Estrito. Decisão de Pronúncia. Homicídio qualificado consumado e tentado. Motivo torpe relacionado à atividade de organização criminosa. Emprego de recurso que dificultou a defesa das vítimas. Utilização de arma de fogo de uso restrito. Irresignação defensiva.
Pretendida despronúncia.
Pugna a defesa pela despronúncia do recorrente, argumentando ausência de indícios suficientes de autoria.
Improcedência.
A materialidade dos delitos encontra-se comprovada pelos laudos periciais, certidão de óbito e prontuário médico. Indícios suficientes de autoria extraídos dos relatórios de extração de dados telemáticos, depoimentos testemunhais e laudo de confronto balístico que vincula a arma utilizada a outro crime pelo qual o recorrente responde. Conforme o art. 413 do CPP, para a pronúncia basta a presença de indícios suficientes de autoria, não se exigindo prova cabal como para condenação. Sustenta a defesa que, no Estado Democrático de Direito, deve prevalecer o princípio in dubio pro reo também na fase de pronúncia.
Improcedência.
A aplicação do critério in dubio pro societate na fase de pronúncia não representa mitigação da presunção de inocência, mas garantia da competência constitucional do Tribunal do Júri. Elementos probatórios dos autos superam o standard de "elevada probabilidade" exigido para a pronúncia, conforme jurisprudência dos Tribunais Superiores.
O parecer é pelo conhecimento e desprovimento do recurso.
”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A insurgência defensiva concentra-se na suposta ausência de indícios suficientes de autoria, bem como na alegação de que a decisão teria se fundado em elementos informativos não judicializados, extraídos de outros procedimentos. Sustenta, assim, a necessidade de impronúncia.

Entretanto, razão não assiste à defesa.

Consta da denúncia que:

“
FATOS 01 E 02:
Na noite de 28/10/2023, por volta das 23h30min, em frente à residência localizada na Rua dos Jatais, n.º 3230, Bairro Residencial das Palmeiras, em Nova Mutum/MT, os denunciados
ADRIANO PEREIRA DOS REIS
e
LUAN AUGUSTO DOS SANTOS LIMA
, conscientes e voluntariamente, agindo em concurso de pessoas entre si e com ao menos mais um suspeito ainda não identificado, mataram
Vandenilson da Silva Almeida
e tentaram matar
Samuel Cabral Guimarães
, conforme Boletins de Ocorrências nº 2023.307716 (id. 161788828) e nº 2023.307750 (id. 161788829), Laudo de Confronto Necropapiloscópico (id. 161788832), Laudo Pericial nº 545.2.13.9937.2023.154179-A01 (id. 161788833), Laudo Pericial nº 545.2.21.9937.2023.145007-A01 (id. 161788834), Laudo de necrópsia (id. 161788835), Certidão de Óbito (id. 161788836), Relatório Técnico Parcial 06/2024.13.16296 (id. 161788839), Relatórios Técnicos (id. 161788840 e n. 161789552), Laudo Pericial nº 211.2.13.9067.2024.181991-A01 (id. 161789563), certidão nº 2024.16.293540 (id. 161789564), Relatório nº 2024.12.7763 (id. 161789580), Termos de Declarações e demais elementos coligados aos autos.

Segundo apurado na investigação, Vandenilson e Samuel, na data dos fatos, estavam em frente à residência indicada onde, por volta das 23:30h, foram surpreendidos por diversos disparos de arma de fogo desferidos na direção deles, sendo esses disparos efetuados por ocupantes de um veículo Chevrolet Onix, dentre eles os acusados, que objetivavam a morte das vítimas.

Nesse contexto, Vandenilson foi atingido por seis disparos, sendo que os respectivos projéteis efetivamente causaram seu óbito. Já Samuel foi atingido por um disparo que atingiu seu joelho direito, sendo que o homicídio somente não se consumou pelo erro de pontaria dos agentes, uma vez que mesmo com os múltiplos disparos efetuados, Samuel não foi atingido em região fatal, circunstância alheia à vontade dos acusados, portanto.

No caso, verifica-se que a motivação dos crimes de homicídio foi torpe, relacionada à atividade de organização criminosa, apta a qualificar o crime.

Ainda, vê-se que os crimes contra a vida foram praticados mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas, visto que os criminosos estavam em superioridade numérica, com várias armas de fogo, sendo as vítimas surpreendidas por múltiplos disparos de arma de fogo, caracterizando a respectiva qualificadora.

Por fim, denota-se que os delitos foram praticados com o emprego de arma de fogo de uso restrito, consistente em arma de fogo de calibre nominal 9mm, conforme artigo 12, inciso III, do Decreto Lei n.º 11.615/2023, tipificando a respectiva qualificadora.”
(Id. 279816354 – pág. 267).

Após regular instrução processual, a magistrada acolheu parcialmente a denúncia e pronunciou o recorrente nos termos dos arts. 121, § 2º, incisos I, IV e VII e 121, § 2º, incisos IV e VIII c/c artigo 14, inciso II e com o art. 29, todos do Código Penal

A defesa, ao interpor o presente recurso, pleiteia, em síntese, a despronúncia do acusado, sustentando a ausência de indícios suficientes de autoria.

Todavia, não obstante a irresignação defensiva, a análise das provas reunidas nos autos evidencia a presença de indícios suficientes que, por ora, obstam a despronúncia do recorrente, impondo, assim, a submissão do feito ao seu juízo natural, qual seja, o Tribunal do Júri.

Como é amplamente reconhecido, a pronúncia consiste numa decisão preliminar sobre a admissibilidade da acusação, sendo suficiente para sua aceitação a existência de provas que evidenciem a materialidade do crime e indícios adequados de autoria ou participação delituosa, conforme previsto no artigo 413, § 1º do Código de Processo Penal.

Ademais, deve-se considerar que os crimes dolosos contra a vida, por determinação expressa da Constituição Federal, são submetidos ao julgamento do Tribunal do Júri, conforme artigo 5.º, inciso XXXVIII, alínea "d". Embora essa regra esteja estabelecida, o Código de Processo Penal fraciona o procedimento em duas fases principais com funções bem definidas (artigo 406 e seguintes), com a finalidade de garantir a regularidade do processo e evitar que toda acusação seja levada diretamente aos jurados, sem que antes se tenha a comprovação da provável prática de um crime de sua competência.

Esse rito bifásico tem início com a fase preliminar, conhecida como
iudicium accusationis
, que é conduzida por um juiz togado e se limita ao exame da admissibilidade da acusação. Esse exame ocorre com base em um juízo ainda provisório sobre os fatos alegadamente criminosos e sob o prisma do conhecimento técnico jurídico, o que pode resultar em diferentes decisões, como a pronúncia, a impronúncia, a absolvição sumária ou a desclassificação do crime.

Portanto, se o juiz se convencer da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria, deverá pronunciar o acusado, fundamentando sua decisão e especificando os dispositivos legais aplicáveis, incluindo eventuais qualificadoras e causas de aumento de pena.

Nesse contexto, os "indícios suficientes" são entendidos como elementos que indicam de maneira razoável o envolvimento do réu no crime, ainda que de forma não completamente segura, mas suficiente para que ele seja submetido ao julgamento dos jurados, que são os únicos competentes para resolver eventuais controvérsias.

Vale destacar que a pronúncia é um juízo fundamentado de suspeita das imputações. O juiz não deve se aprofundar nas provas de maneira minuciosa, mas sim se basear nos indícios disponíveis, emitindo um convencimento moderado e sem conclusões definitivas, para que não haja influência sobre os jurados em relação à autoria do delito.

Por outro lado, a impronúncia, conforme o artigo 414 do Código de Processo Penal, é a decisão que ocorre quando não há prova da materialidade do crime ou indícios suficientes acerca da autoria. Nessa situação, encerra-se a primeira fase do processo do Tribunal do Júri sem julgamento do mérito, sendo possível que novas denúncias sejam apresentadas caso surjam novos elementos relacionados ao crime.

Em resumo, a decisão pela despronúncia, quando solicitada pelo recorrente, depende da demonstração clara da inexistência de provas sobre o crime ou de indícios mínimos de autoria. Em tais casos excepcionais, deve-se dar prioridade à análise técnica do juiz togado em vez da convicção dos jurados, que podem ser influenciados por preconceitos ou pela atuação das partes no julgamento.

A partir dessas considerações, e voltando ao caso em questão, é claro que a solicitação da defesa pela despronúncia do acusado não merece ser acolhida.

Primeiramente, a
materialidade delitiva
encontra-se devidamente comprovada pelos Boletins de Ocorrências nº 2023.307716 e nº 2023.307750, Laudo de Confronto Necropapiloscópico, Laudo Pericial nº 545.2.13.9937.2023.154179-A01 (balística), Laudo Pericial nº 545.2.21.9937.2023.145007-A01 (local do crime), Laudo de necrópsia, Certidão de Óbito, Relatório Técnico Parcial 06/2024.13.16296, Relatórios Técnicos, Laudo Pericial nº 211.2.13.9067.2024.181991-A01, bem como pelos depoimentos prestados pelas testemunhas e demais elementos probatórios constantes dos autos.

Os
indícios de autoria
também se mostram suficientes para ensejar a pronúncia do recorrente.

Conforme devidamente consignado na sentença de pronúncia, o laudo pericial de confronto balístico concluiu que parte dos estojos e projéteis apreendidos na cena dos crimes foi percutida e deflagrada pela pistola Taurus, calibre 9mm, de número de série ACA 409074 – a mesma arma utilizada nos disparos que vitimaram Felipe Silva Nascimento (ID 161789563), fato pelo qual o corréu Luan Augusto já foi condenado e o recorrente foi pronunciado.

Não obstante, os relatórios de extração dos dados obtidos dos aparelhos celulares apreendidos revelam a vinculação do recorrente a um grupo responsável pela execução de integrantes de facções rivais ao Comando Vermelho. Foram identificadas imagens do recorrente empunhando armas de fogo e realizando gestos associados à referida organização criminosa, além de conversas que reforçam sua participação nos eventos delituosos.

No que se refere à prova oral colhida nos autos, destaca-se, de forma relevante, o diálogo travado entre o recorrente e
Nicolyn Bárbara da Silva
, prima da vítima Vandenilson, ocasião em que ela o interpelou diretamente acerca do homicídio. Segundo relato prestado em juízo, Nicolyn afirmou que o recorrente, ao ser questionado, respondeu “que foi questão de facção” e “que foi o povo faccionado que matou”. Confira-se:

“(...) “QUE o esposo da declarante, foi morto pela polícia; QUE em relação a mensagem, o Adriano respondeu que iria ver, após o enterro de seu esposo, a declarante voltou para a boate da Mônica e lá procurou saber, mas quando chegou, ele já estava preso; QUE Adriano falou que foi questão de facção, que foi o povo faccionado que matou; QUE o Vando não era faccionado, era só usuário de maconha; QUE falou que ele também é família, porque ele é da família da declarante;” (Sic contrarrazões ID 279816354 – pág. 567)

Convém destacar que a alegação de que as provas foram colhidas em outro procedimento não descaracteriza sua utilidade na presente instrução. É pacífico que elementos informativos colhidos validamente em outros procedimentos, quando submetidos ao contraditório, podem ser utilizados como suporte à formação de juízo de admissibilidade da acusação.

Ademais, não há nos autos qualquer evidência de que os elementos probatórios tenham sido produzidos de forma clandestina, arbitrária ou vedada ao contraditório. Ao contrário, os documentos encontram-se devidamente juntados aos autos, com ciência e manifestação da defesa.

Por outro lado, o fato de o recorrente não ter sido flagrado diretamente na cena do crime não exclui a possibilidade de responsabilização penal. A participação em organização criminosa com atuação coordenada pode ocorrer por atos anteriores ou concomitantes à execução do delito, e os indícios apontam nesse sentido, especialmente pela
ligação entre o armamento apreendido e outro crime imputado ao recorrente
, conforme laudo técnico nos autos.

Desse modo, os elementos de prova reunidos na fase investigativa e corroborados durante a instrução processual, compõem um sólido conjunto indiciário que evidencia a possível participação do recorrente nos delitos imputados, justificando, de forma adequada, sua pronúncia e consequente submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Conforme já sustentado, os autos trazem
relatórios de investigações telemáticas
,
depoimentos de testemunhas presenciais
e
análises balísticas que vinculam a arma utilizada no crime a outro fato penal imputado ao mesmo recorrente
. Os dados indicam, com razoável grau de confiança, que o recorrente participou, de forma articulada com grupo armado, da execução do crime em questão.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a existência de elementos indiciários suficientes é o bastante para viabilizar a deflagração da ação penal, sendo o exame aprofundado dos fatos e das provas reservado à instrução processual e, no caso de crimes dolosos contra a vida, ao Tribunal do Júri.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DELITIVA . DECISÃO CONCRETAMENTE FUNDAMENTADA NAS PROVAS DOS AUTOS. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A sentença de pronúncia possui cunho declarató rio e finaliza mero juízo de admissibilidade, não comportando exame aprofundado de provas ou juízo meritório . Nesse diapasão, cabe ao Juiz apenas verificar a existência nos autos de materialidade do delito e indícios de autoria, conforme mandamento do art. 413 do Código de Processo Penal. 2. A presença de indícios de autoria não se cuida de prova de certeza da prática delitiva, exigível somente para a sentença condenatória .
Não obstante, deve ser demonstrada, em decisão concretamente fundamentada, a presença dos referidos indícios, como ocorreu na espécie. 3. No caso dos autos, verifica-se que inexiste manifesto constrangimento ilegal a ponto de justificar a impetração deste habeas corpus substitutivo de recurso próprio, na medida em que a pronúncia foi concretamente fundamentada nas provas dos autos, especificamente na interceptação telefônica acostada aos autos. 4 . Agravo regimental desprovido”.
(STJ - AgRg no HC: 805189 CE 2023/0060804-0, Relator.: RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 15/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/05/2023).

A defesa também sustenta que, com o advento do Estado Democrático de Direito, aliado aos princípios constitucionais da presunção de inocência e da motivação das decisões judiciais, tornou-se inviável a aplicação do brocardo
in dubio pro societate
, mesmo na fase de pronúncia, devendo prevalecer, de forma ampla, o princípio do
in dubio pro reo.

Ainda que a argumentação revele preocupação legítima com a preservação dos direitos fundamentais, não se pode olvidar que o sistema do júri no ordenamento jurídico brasileiro possui estrutura própria, com distribuição funcional das competências entre o juízo togado e o Conselho de Sentença. A presunção de inocência, embora cláusula pétrea, não impede que o juiz togado, na fase do art. 413 do CPP, decida pela submissão ao júri quando houver prova da materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação.

Assim, o raciocínio defensivo, embora invocado com fundamento constitucional, não encontra guarida na sistemática do processo penal acusatório brasileiro, pois não é o juízo de certeza que se exige na pronúncia, mas de probabilidade relevante, que justifique a abertura da fase de julgamento plenário. Do contrário, estar-se-ia transformando o juízo de admissibilidade em verdadeira antecipação de mérito, o que esvaziaria a função do Tribunal do Júri e violaria sua competência privativa para os crimes dolosos contra a vida, prevista no art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal.

Por fim, registre-se que na oportunidade de produção de prova em plenário, as partes poderão apresentar ao Conselho de Sentença todas as teses existentes no feito, possibilitando a alteração do quadro ora apresentado, até que se alcance uma decisão justa e serena da causa em comento.

Postas essas considerações, impõe-se preservar a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025